Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-61.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001772-61.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DURVAL ALVES FERREIRA - CPF: 266.097.461-68 (APELADO), JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 181.249.501-30 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), EVANI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 266.103.021-20 (APELADO), ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 274.037.261-20 (APELADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

A
PELA
NTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

A
PEL
ADO(S):

DURVAL ALVES FERREIRA
,
JOSE ALVES FERREIRA
,
EVANI FERREIRA DE OLIVEIRA
e
ANTONIO ALVES FERREIRA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE. METODOLOGIA PERICIAL CORRETA. MARCOS TEMPORAIS ADEQUADOS. TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO CONFIGURA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou laudo pericial contábil em liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 (IDEC vs. Banco do Brasil), apurando o valor de R$ 32.199,53 a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. O apelante sustenta metodologia incorreta de cálculo, marcos temporais inadequados, inaplicabilidade do Tema 677 do STJ e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros da sentença coletiva quanto à aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos das contas poupança de janeiro/1989, estabelecer os marcos temporais adequados para atualização dos valores e verificar se o depósito judicial realizado em 18/12/2014 cessa a incidência de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A metodologia empregada pelo perito judicial está em consonância com o Tema 891 do STJ, que determina a aplicação integral do índice de 42,72% sobre os saldos existentes em janeiro/1989, sem compensação com reajustes posteriores.

4.
O marco inicial da atualização é janeiro/1989, conforme jurisprudência consolidada.

5.
O Tema 677 do STJ é aplicável, estabelecendo que o
depósito judicial não isenta
o devedor dos consectários de mora, devendo os encargos
incidir
até o efetivo pagamento.

6.
O parecer do assistente técnico parte de premissas equivocadas, não infirmando o laudo oficial elaborado por perito imparcial nomeado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O índice de 42,72% referente ao Plano Verão deve incidir integralmente sobre o saldo das cadernetas de poupança de janeiro/1989, com atualização desde então até o efetivo pagamento. O depósito judicial não configura pagamento da obrigação, aplicando-se o Tema 677 do STJ. O laudo pericial que segue os parâmetros da sentença exequenda e da jurisprudência superior não caracteriza excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 479, 487, I; CC,
arts
. 389, 394, 395, 401, I; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 81, 95, 103.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.314.478/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/05/2015,
DJe
09/06/2015 (Tema 891); STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022,
DJe
16/12/2022 (Tema 677); STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/06/2012; STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685); STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/09/2014 (Temas 723 e 724); TJMT, N.U 0001515-36.2014.8.11.0022, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025; TJMT, N.U 0001871-31.2014.8.11.0022, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de liquidação de sentença, homologando laudo pericial contábil que apurou o valor de R$ 32.199,53 (trinta e dois mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989).

A demanda originária consiste em liquidação de sentença
em favor de
ANTÔNIO ALVES FERREIRA, EVANI FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ ALVES FERREIRA e DURVAL ALVES FERREIRA
referente a
decisum
proferid
o
na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., que reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento de diferenças de correção monetária não creditadas no período do Plano Verão, com aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos das contas poupança existentes em janeiro de 1989.

A r. sentença recorrida assim dispôs:

Vistos etc.

Trata-se de ação de liquidação de sentença interposto por
ANTÔNIO ALVES FERREIRA, EVANI FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ ALVES FERREIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos qualificados nos autos.

A decisão proferida em Id. 57069657 – Pág. 271 converteu o pedido de cumprimento de sentença para liquidação de sentença,

Após a manifestação das partes, a decisão de Id. 115583413 determinou a realização de perícia contábil para apuração do direito da parte autora.

Em Id. 169126032 foi juntado o laudo pericial contábil, concluindo que o valor atualizado do débito é de R$ 32.199,53 (trinta e dois mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).

As partes foram regularmente intimadas para se manifestarem a respeito do laudo pericial (Id. 171352147).

A parte exequente se manifestou em petição de Id. 171859045,concordando com a conclusão do laudo pericial, postulando a sua homologação.

Ainda, postulou a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, conforme o §8o do art. 85 do CPC, devido ao valor irrisório que seria obtido se aplicados os percentuais previstos no §2o do mesmo artigo.

Argumenta-se que os honorários deveriam refletir a complexidade da demanda, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo exigido (mais de 10 anos desde o ajuizamento da ação).

Já a parte executada se manifestou em petição de Id. 173912698, oportunidade que juntou o parecer e do cálculo do assistente técnico, discordando do laudo pericial em relação ao valor apurado pelo Perito judicial.

A instituição financeira arguiu as seguintes teses:

1)

Erro no marco inicial da atualização monetária: A instituição impugnante sustenta que o perito judicial adotou equivocadamente o mês de janeiro de 1989 como marco inicial para a atualização dos valores devidos, quando o correto seria fevereiro de 1989, mês em que efetivamente ocorreu o pagamento a menor dos rendimentos de poupança. Justifica a alegação com base na regra bancária de que a remuneração de um mês é creditada apenas no seguinte.

2)

Metodologia incorreta de cálculo dos expurgos inflacionários: Alega que o perito aplicou de forma errônea o índice de 42,72% sobre os saldos das contas, sem deduzir os 22,36% já creditados pelo banco, o que gera duplicidade de pagamento e beneficia indevidamente os autores da ação.

3)

Critério indevido de atualização monetária: Impugna a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro de 1989, percentual de 31,11%, defendendo que o índice correto seria o de 14,01% referente a fevereiro/1989, mês em que houve a efetiva diferença de correção monetária.

4)

Erro no termo final dos cálculos (marco temporal): Contesta a adoção, pelo perito, do mês de setembro de 2024 como termo final da atualização, quando, segundo a instituição, os cálculos devem ser encerrados na data do depósito judicial realizado em 18/12/2014 (Id 57069657), uma vez que, a partir de então, os valores passaram a ser corrigidos pela instituição financeira depositária, cessando a mora.

5)

Capitalização indevida de juros (anatocismo): Argumenta que a metodologia do perito gera incidência composta de juros (juros sobre juros), uma vez que os valores foram atualizados com juros moratórios e remuneratórios e, em seguida, novamente atualizados.

6)

Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ aos autos: Rejeita a aplicação retroativa da tese fixada no julgamento do Tema 677/STJ (REsp 1.820.963/SP), publicada em 16/12/2022, sob o argumento de que tal entendimento não pode atingir depósitos realizados antes dessa data, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da preclusão, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF).

7)

Eventual aplicação do Tema 677 deve importar também na aplicação do Tema 1101/STJ: Sustenta que, se for adotada interpretação extensiva e retroativa do Tema 677, deve-se aplicar igualmente o Tema 1101/STJ, que trata da limitação dos juros remuneratórios até o encerramento da conta ou citação da ação civil pública, o que pode, inclusive, inverter o saldo da execução em desfavor dos autores.

8)

Depósito judicial extingue a mora: Defende que o depósito judicial realizado para garantia do juízo tem o efeito de cessar a mora do devedor, passando os valores a serem corrigidos pela própria conta judicial, que possui remuneração específica, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJSP. Por isso, seria indevida a incidência de novos encargos após o depósito.

9)

Excesso de execução e enriquecimento ilícito do exequente: Alega que a adoção da metodologia impugnada implicará em pagamento superior ao efetivamente devido, com violação à boa-fé processual e risco de enriquecimento sem causa dos autores. Aponta que o valor real devido seria de R$ 4.980,60, e não os R$ 32.199,53 apurados pelo perito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Sucinto Relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Desnecessária a dilação probatória, o feito comporta julgamento de plano, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A controvérsia reside navalidação ou não do laudo pericial judicial, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009.

A sentença proferida nos autos da ACP promovida pelo IDEC reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC (IBGE).

Trata-se de sentença genérica com eficácia
erga omnes
, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao beneficiário a liquidação individual dos danos materiais.

É incontroverso nos autos que o
de cujus
mantinha conta poupança com saldo em janeiro de 1989, conforme documentos e extratos bancários acostados aos autos.

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora concordou com o laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O perito judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais firmados no STJ e STF, especialmente o Tema 677/STJ, segundo o qual o depósito judicial não extingue a obrigação, salvo se houver o levantamento pelo credor.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil (Id. 173912698) carece de fundamento idôneo para desconstituir o laudo.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989, os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal. A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos
inflacionários de janeiro de 1989,os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

A esse respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF) – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO – ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO - SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR – DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO EXPERT – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - NÃO SUSPENSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989).

2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar os valores decorrentes dessa diferença como ponto de partida do quantum exequendo em cada caderneta de poupança da autora, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização de 42,72% sobre os saldos das poupanças da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que tais saldos já haviam sido atualizados pelo banco executado, ainda que por índice inferior (16,62%), devem os autos retornar à origem para a correção dessas imprecisões.

3. No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
e também
da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do quantum
debeatur
apurado o saldo da conta judicial.

4. Recurso provido em parte.”

(N.U 0001523-13.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

No que tange à suposta “duplicidade” ou “excesso de execução”,
esta
também foi refutada pelo perito e sequer foi tecnicamente comprovada pela instituição ré.

O simples confronto com laudo unilateral de assistente técnico, dissociado dos critérios legais e jurisprudenciais, não é apto a infirmar o laudo oficial.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 169126032, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

Nesse sentido, segue um julgado de caso análogo do
Eg
. TJMT:

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADA – REAJUSTE QUANTO AO JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE MONETÁRIO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em decisão proferida no de 27.09.2017, a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp no 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação/execução de sentença coletiva. 2 A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de no. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011). 5. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe
15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI No 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015). 6.
A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012,
DJe
5/10/2012). Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a
execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução.
7. Recurso do Banco/réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
”

(N.U 0011093-77.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019) (destaquei).

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Por fim,
a advogada da parte autora requer a fixação dos honorários de sucumbência por equidade
, alegando que o valor apurado, se calculado pelo percentual estabelecido no art. 85, §2o do CPC, seria irrisório e não refletiria a complexidade da demanda e o zelo do profissional, bem como não compensaria o trabalho realizado ao longo de mais de dez anos de tramitação processual.

Inicialmente, cabe ressaltar que,
via de regra
, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil, especialmente no art. 85, §2o, que determina a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Já o §8o do art. 85 do CPC dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios do §2o.

Segundo a parte, mesmo com a aplicação do percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação resultaria em honorários que, segundo o exequente, são irrisórios e insuficientes para compensar o trabalho desempenhado ao longo de mais de uma década.

No entanto, a argumentação apresentada deve ser analisada à luz dos princípios que regem a fixação dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários deve ser proporcional ao proveito econômico obtido na demanda e razoável em relação ao serviço prestado pelo advogado.

Ainda que o valor da condenação seja considerado baixo, a aplicação do percentual previsto em lei assegura que os honorários sejam proporcionais ao resultado econômico alcançado.

A utilização de critérios objetivos para a fixação dos honorários, como os percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, garante segurança jurídica e previsibilidade às partes.

A apreciação equitativa deve ser uma exceção, aplicada apenas em situações excepcionais onde o proveito econômico seja inestimável ou irrisório de forma evidente.

No presente caso, o valor apurado, embora considerado baixo pelo exequente, é determinável e mensurável, não havendo justificativa para afastar os critérios objetivos estabelecidos em lei.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais, sendo a apreciação equitativa uma exceção.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte destacou que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade deve ser aplicada com parcimônia, observando-se sempre os critérios objetivos da legislação processual.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Embora a demanda tenha se estendido por mais de dez anos, o tempo de tramitação processual e o grau de zelo do profissional são critérios já considerados na fixação dos honorários dentro do percentual legal.

A extensão temporal do processo, por si só, não justifica a aplicação da apreciação equitativa, especialmente quando o valor da condenação é determinado e mensurável.

Desse modo, REJEITO o pedido de fixação dos honorários de sucumbência por equidade, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados conforme o percentual previsto no art. 85, §2o do CPC, assegurando a aplicação de critérios objetivos e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 169126032
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 32.199,53 (trinta e dois mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos),com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores incontroversos depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$32.199,53 (trinta e dois mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.219,95 (três mil e duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Esclareço que os
valores remanescente
, atualizados com correção monetária e juros, deverá a parte autora ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, com o cálculo discriminado.

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução
dos valores remanescente
depositados nos autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se o feito com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID. 316988894), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Metodologia incorreta de cálculo dos expurgos inflacionários e marcos temporais inadequados;

2. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ aos autos;

3. Excesso de execução e enriquecimento ilícito do exequente.

4. Pré-questionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar a correção do laudo pericial conforme parecer técnico apresentado pelo assistente técnico do banco.

Recurso tempestivo (ID. 317720385) e preparo recolhido (ID. 317720385).

Contrarrazões (ID. 316988900) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
PELA
NTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

A
PEL
ADO(S):

DURVAL ALVES FERREIRA
,
JOSE ALVES FERREIRA
,
EVANI FERREIRA DE OLIVEIRA
e
ANTONIO ALVES FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de liquidação de sentença, homologando laudo pericial contábil que apurou o valor de R$ 32.199,53 (trinta e dois mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989), oriundos da execução individual da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC.

A parte Apelante, em suma, defende que o perito judicial adotou metodologia incorreta para o cálculo dos expurgos inflacionários, aplicando equivocadamente o percentual de 42,72% sobre os saldos das contas sem deduzir os valores já creditados pelo banco, gerando duplicidade de pagamento.

Sustenta, ademais, que o marco inicial da atualização deveria ser fevereiro de 1989 e não janeiro de 1989, uma vez que a remuneração de um mês é creditada apenas no seguinte, e que o termo final dos cálculos deveria ser limitado à data do depósito judicial realizado em 18/12/2014, cessando a partir de então a incidência de encargos moratórios.

Além disso, argumenta pela inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, sob o fundamento de que tal entendimento não pode retroagir para atingir depósitos realizados antes de sua publicação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Por fim, requer que seja reconhecido o excesso de execução, alegando que o valor real devido seria de R$ 4.980,60 e não os R$ 32.199,53 apurados pelo perito, o que configuraria enriquecimento ilícito dos exequentes.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o laudo pericial foi elaborado dentro dos princípios da imparcialidade e seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a metodologia adotada pelo perito está em consonância com os Temas 891 e 677 do STJ, que determinam a aplicação do índice integral de correção monetária (42,72%) e a continuidade da incidência de encargos moratórios até o efetivo pagamento, mesmo após o depósito judicial.

Argumenta que o assistente técnico não possui o mesmo rigor técnico que o perito nomeado pelo juízo e que suas conclusões carecem de fundamento jurídico adequado.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o trabalho pericial alcançou seu objetivo e trouxe o valor real devido, devendo ser integralmente mantida a r. sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1. Metodologia incorreta de cálculo dos expurgos inflacionários e marcos temporais inadequados

A apelante sustenta que o reconhecimento da metodologia adotada pelo perito judicial implica em duplicidade de pagamento e aplicação de marcos temporais inadequados, gerando excesso de execução em detrimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a questão central desta controvérsia reside na correta interpretação dos parâmetros estabelecidos pela sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 e sua adequada aplicação na fase de liquidação individual.

A sentença coletiva, com trânsito em julgado, reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação de índice inferior ao devido no período do Plano Verão, especificamente quanto ao mês de janeiro de 1989.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre a matéria, firmou entendimento consolidado no Tema 891, estabelecendo que "
n
a execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
”.

O julgamento do REsp 1.314.478/RS inclusive restou assim ementado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.314.478/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/5/2015,
DJe
de 9/6/2015.)

Pois bem.
A metodologia empregada pelo perito judicial, consistente na aplicação do percentual de 42,72% sobre os saldos das contas poupança existentes em janeiro de 1989, encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência superior.

Não se trata, como alega a apelante, de duplicidade de pagamento, mas sim da correta aplicação do índice de correção monetária integral reconhecido como devido pela sentença coletiva.

O percentual de 42,72% corresponde ao IPC de janeiro de 1989, índice que deveria ter sido aplicado integralmente às contas poupança com aniversário na primeira quinzena daquele mês, conforme decidido pelo STJ no julgamento dos recursos repetitivos.

Quanto ao marco inicial da atualização, a alegação de que deveria ser considerado fevereiro de 1989 não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os expurgos inflacionários
se referem
à diferença de correção monetária que deveria ter sido creditada em janeiro de 1989, sendo este, portanto, o marco temporal adequado para o início da atualização dos valores.

A circunstância de que a remuneração de um mês seja creditada no seguinte não altera a natureza do direito reconhecido, que se refere especificamente ao período de janeiro de 1989.

Da mesma forma, jurisprudência desta Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE POSTERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. NÃO CONFIGURA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco contra sentença que, em ação de liquidação de sentença, homologou o cálculo pericial que apurou R$ 18.597,72, com juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento, determinando a expedição de alvará e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da condenação em embargos de declaração. O apelante sustenta excesso de execução, alegando erro metodológico do perito e a necessidade de considerar o depósito judicial de 18/12/2014 como marco final para a incidência dos encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial incorreu em erro metodológico ao aplicar o índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem compensação com o reajuste creditado em fevereiro/1989; (
ii
) estabelecer se o depósito judicial realizado em 18/12/2014 cessa a incidência de juros e correção monetária, configurando pagamento parcial da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença exequenda da ação civil pública determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro/1989, sem compensação com reajustes posteriores, razão pela qual o perito judicial seguiu corretamente o comando judicial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 302 (REsp n. 1.107.201/DF), consolidou o entendimento de que o índice de 42,72% deve incidir integralmente sobre as cadernetas de poupança iniciadas até 15/01/1989, afastando a aplicação da Medida Provisória n. 32/89. O depósito judicial não configura pagamento, mas mera garantia do juízo, de modo que juros e correção monetária continuam incidindo até a efetiva liberação ao credor. A alegação de excesso de execução baseia-se em premissas equivocadas, já afastadas, não havendo qualquer irregularidade no laudo homologado. Correta a sentença que homologou integralmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O índice de 42,72% referente ao Plano Verão deve incidir integralmente sobre o saldo das cadernetas de poupança de janeiro/1989, sem compensação com reajustes creditados em fevereiro/1989. O depósito judicial não configura pagamento da obrigação, razão pela qual não cessa a incidência de juros de mora e correção monetária. O laudo pericial homologado que segue os parâmetros da sentença exequenda não caracteriza excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.107.201/DF, rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010,
DJe
06.05.2011 (Tema Repetitivo n. 302). (N.U 0001515-36.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

No que concerne ao termo final dos cálculos, a pretensão da apelante de limitar a atualização à data do depósito judicial
realizado em
18/12/2014
(ID.
316987898
– p. 161
) encontra óbice na atual orientação jurisprudencial consolidada no Tema 677 do STJ
.

Por ora, registra-se que a atualização dos valores deve prosseguir até o efetivo pagamento, uma vez que a correção monetária constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, não representando acréscimo patrimonial, mas sim manutenção do valor real da obrigação.

Outrossim, o laudo pericial apresentado revela elevado rigor técnico e estrita observância aos parâmetros fixados na sentença coletiva, bem como à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Verifica-se que foram corretamente aplicados os índices de correção monetária, notadamente o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), além da incidência dos juros moratórios a partir da data da citação na Ação Civil Pública, ocorrida em 08 de junho de 1993, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça. Referido tema estabelece que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
está
se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior".

Assim, constata-se que o laudo pericial atende integralmente aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, conferindo-lhe presunção de veracidade e aptidão para instruir o feito com segurança técnica e jurídica.

A esse respeito, julgado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. CONTA COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO (TEMA 685/STJ). IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CRITÉRIOS CONFORME LAUDO PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil em liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0010666-47.2006.811.0041, que reconheceu o direito dos poupadores à aplicação do índice IPC sobre depósitos em cadernetas de poupança, relativamente aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de coisa julgada; (
ii
) saber se é cabível a inclusão de expurgos inflacionários referentes ao Plano Bresser na conta de poupança com aniversário na segunda quinzena de junho de 1987; (
iii
) verificar se os critérios de atualização monetária adotados no laudo pericial estão em consonância com o título executivo judicial; e (
iv
) definir o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis na liquidação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de coisa julgada deve ser afastada. A controvérsia diz respeito à correta quantificação dos valores na fase de liquidação, sem rediscutir os parâmetros jurídicos fixados no título executivo, razão pela qual não há afronta à
coisa julgada. 4. A conta poupança no 9.800.114/P possui aniversário no dia 17, portanto na segunda quinzena, não fazendo jus à correção pelo IPC relativa ao Plano Bresser (junho/1987), nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.107.201/DF e pela jurisprudência local. 5. Não procede a alegação quanto à conta no 2.428.684/3, pois os cálculos periciais não atribuíram a ela valores relacionados ao Plano Collor I (abril/1990), sendo correta a metodologia adotada. 6. Rejeita-se a alegação de adoção de critérios incorretos de atualização monetária, por se tratar de impugnação genérica, sem indicação específica de desconformidade entre os índices aplicados no laudo pericial e os parâmetros do título executivo. 7. Correto também o termo inicial dos juros moratórios fixado a partir da citação na ação de conhecimento (agosto/2009), conforme entendimento firmado no Tema 685 do STJ (REsp no 1.370.899/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para excluir dos cálculos o valor referente ao expurgo inflacionário do Plano Bresser (junho/1987) da conta poupança no 9.800.114/P, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: “1. É indevida a inclusão de expurgos inflacionários do Plano Bresser (junho/1987) em conta de poupança com aniversário na segunda quinzena do mês. 2. A impugnação aos critérios de atualização monetária adotados no laudo pericial não prospera quando genérica e desacompanhada de demonstração concreta de desconformidade com o título executivo. 3. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação de conhecimento, nos termos do Tema 685 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502 e 535; CC,
arts
. 389 e 395. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.107.201/DF, REsp no 1.370.899/SP (Tema 685); TJMT, AI no 0007435-36.2011.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018; TJMT, AI no 1003325-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024. (N.U 1000417-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Não obstante, n
os termos da jurisprudência da Corte Superior, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor reflete a inflação do período, sendo o mais adequado para a correção monetária dos valores devidos aos poupadores em decorrência dos expurgos inflacionários, a saber “
o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 591635 DF 2014/0214142-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2020)
.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer vício na metodologia empregada pelo expert judicial, que seguiu fielmente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser mantida a homologação do laudo pericial.

2. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ aos autos

A apelante defende que a aplicação do Tema 677 do STJ aos autos viola os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, uma vez que o depósito judicial foi realizado em 2014, anteriormente à revisão da tese jurisprudencial ocorrida em 2022.

Todavia, tal argumentação não merece acolhimento.

O Tema 677 do STJ, em sua redação atual, estabelece que "
n
a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
"
.

Destaca-se que, de fato, a tese é oriunda da revisão de entendimento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1820963/SP
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4.
Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.)

A revisão da tese jurisprudencial não implica em aplicação retroativa de novo entendimento, mas sim no reconhecimento de que a interpretação anterior estava equivocada.

Com efeito, a natureza jurídica do depósito judicial realizado para garantia do juízo jamais teve o condão de extinguir a obrigação principal, constituindo apenas medida acautelatória destinada a assegurar a eficácia
do eventual prosseguimento do feito
.

O depósito judicial não configura pagamento, uma vez que o credor não tem disponibilidade imediata sobre os valores depositados, permanecendo estes sob a custódia do Poder Judiciário até o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência superior sempre reconheceu que o mero depósito judicial não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a satisfação do crédito somente ocorre quando o valor correspondente ingressa efetivamente no patrimônio do exequente.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "
o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012).

Da mesma maneira, julgado deste Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA ACP No 1998.01.1.016798-9. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco contra sentença que, em ação de liquidação de sentença, homologou laudo pericial fixando o valor devido em R$ 10.066,56, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%. O apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora por ausência de comprovação de vínculo com o IDEC. No mérito, alega excesso de execução, metodologia incorreta no cálculo, inclusão indevida de juros remuneratórios e erro quanto aos índices aplicáveis em fevereiro/1989, além da inaplicabilidade do Tema 677 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP do IDEC contra o Banco do Brasil; (
ii
) estabelecer se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros da sentença coletiva quanto à aplicação dos índices de correção monetária referentes a janeiro e fevereiro de 1989; (
iii
) determinar se os juros remuneratórios devem incidir somente em fevereiro/1989 ou em todo o período; (
iv
) verificar se o depósito judicial realizado pelo Banco em 2014 tem efeito liberatório ou apenas garante
o juízo, aplicando-se o Tema 677 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para promover a liquidação/execução individual da sentença coletiva proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, independentemente de vínculo associativo com o IDEC, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 723 e 724). A sentença coletiva fixou o índice de 42,72% para janeiro de 1989, devendo este ser integralmente aplicado, e não apenas a diferença entre o índice creditado e o devido. O laudo pericial observou os parâmetros determinados pela sentença coletiva, sendo válida a metodologia empregada. Os juros remuneratórios somente incidem em fevereiro/1989, pois não há condenação expressa à sua aplicação para todo o período. O índice de 10,14% deve ser aplicado em fevereiro/1989, em consonância com a jurisprudência consolidada. O depósito judicial realizado pelo Banco em 30/12/2014 não tem efeito liberatório, tratando-se de garantia do juízo, o que não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora, em conformidade com a tese do Tema 677 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Poupadores e sucessores possuem legitimidade ativa para promover a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, independentemente de vínculo associativo com o IDEC. O índice aplicável para janeiro/1989 é de 42,72% e, para fevereiro/1989, de 10,14%. Juros remuneratórios incidem apenas em fevereiro/1989, ausente condenação expressa para o período subsequente. Depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor de correção monetária e juros de mora, aplicando-se a orientação do Tema 677 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 85, § 2o, e § 11, 513, 523, 534; CDC,
arts
. 81 e 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02.09.2014 (Temas 723 e 724); STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
07.05.2015; STJ, Tema 677, j. 24.05.2017; TJ-RS, AI no 53498825420238217000, Rel. Des. Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, j. 27.03.2024. (N.U 0001871-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Ademais, a aplicação do Tema 677 do STJ não viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que se trata de interpretação de normas processuais de ordem pública,
as quais por sua vez
devem ser aplicadas de acordo com o entendimento vigente ao tempo do julgamento.

A revisão da tese jurisprudencial apenas esclareceu questão que já estava implícita no ordenamento jurídico, qual seja, a de que o depósito judicial não tem o condão de extinguir a mora do devedor.

Por essas razões, a aplicação do Tema 677 do STJ aos autos é não apenas cabível, mas obrigatória, devendo os encargos moratórios
incidir
até o efetivo pagamento do credor, com a posterior dedução do saldo da conta judicial e seus acréscimos.

3. Excesso de execução e enriquecimento ilícito do exequente

A apelante alega que a adoção da metodologia empregada pelo perito judicial resulta em excesso de execução, uma vez que o valor real devido seria de apenas R$ 4.980,60, conforme apurado pelo assistente técnico do banco, e não os R$ 32.199,53 homologados pela sentença recorrida.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O parecer técnico apresentado pelo assistente técnico da apelante, embora tecnicamente elaborado, parte de premissas equivocadas que não se coadunam com os parâmetros estabelecidos pela sentença coletiva e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por exemplo, o
assistente técnico, ao calcular o valor devido, considerou apenas a diferença entre o índice aplicado pelo banco (22,36%) e o índice reconhecido como devido (42,72%), chegando a uma diferença de 20,46%
(ID.
316988888
)
.

Todavia, tal metodologia não se harmoniza com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 891, que determina a aplicação do índice integral de correção monetária sobre o saldo existente ao tempo do plano econômico, e não apenas sobre a diferença entre os índices.

Com efeito, a sentença coletiva reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação de índice inferior ao devido, mas isso não significa que o cálculo deva ser limitado à mera diferença aritmética entre os percentuais.

O que se busca é a recomposição integral do patrimônio dos poupadores, aplicando-se o índice correto (42,72%) sobre os saldos existentes em janeiro de 1989, com a posterior atualização pelos índices oficiais até o efetivo pagamento.

Ademais, o laudo pericial oficial foi elaborado por profissional habilitado, nomeado pelo juízo e dotado de imparcialidade, ao passo que o parecer do assistente técnico representa a visão unilateral da parte interessada.

O Código de Processo Civil estabelece que o juiz não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, mas pode formar sua convicção com base em outros elementos de prova (art. 479).

No caso em exame, o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão de homologar o laudo pericial, demonstrando que este seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Não se configura, portanto, excesso de execução ou enriquecimento ilícito dos exequentes.

O valor apurado pelo perito judicial corresponde à correta aplicação dos critérios estabelecidos pela sentença coletiva, devidamente atualizados conforme a legislação e jurisprudência vigentes.

A pretensão da apelante de reduzir substancialmente o valor devido não encontra amparo legal ou jurisprudencial, constituindo tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Sobre isso:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período. O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos
nos
. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais. A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial. Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem. A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos. Por fim, mantida a multa de 2% imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios. (N.U 0001548-26.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Por fim, registra-se que a alegação de enriquecimento ilícito é desprovida de fundamento, uma vez que os exequentes fazem jus ao recebimento das diferenças de correção monetária reconhecidas pela sentença coletiva, devidamente atualizadas.

Não há enriquecimento sem causa quando o crédito decorre de título judicial válido e eficaz, sendo o pagamento mera satisfação de obrigação preexistente.

4
.
Pré-questionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025